Tribunal: STF
Processo: MI 1542
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. LACUNA REGULAMENTADORA DO ART. 40, § 4º, II, DA MAGNA CARTA. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITO DA “PERICULOSIDADE INEQUIVOCAMENTE INERENTE AO OFÍCIO”. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. Ao julgamento dos MIs nºs 833 e 844, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a expressão “atividades de risco”, veiculada no art. 40, § 4º, II, da Carta Magna, por sua natureza aberta, a apontar para a existência de significativa liberdade de conformação por parte do legislador, só revela omissão inconstitucional, suscetível de ser colmatada em mandado de injunção, no caso de periculosidade inequivocamente inerente ao ofício.



    2. Na espécie, os oficiais de justiça substituídos pelo sindicato impetrante integram categoria cujo leque de atribuições especializadas, por despido de perigo inequivocamente inerente, não induziria, a rigor, concessão da ordem injuncional, sequer em parte, como decorre da decisão agravada. Em atenção, contudo, ao princípio da non reformatio in pejus, e uma vez que o agravo regimental foi interposto pelo sindicato impetrante, impõe-se tão somente a negativa de provimento, com a manutenção da decisão agravada.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.